Tribunal: TJES
Processo: 5016846-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016846-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: REGINA MARIA ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5016846-71.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Cível da Serra/ES
Recorrente: Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense – AEBES
Recorrido: Regina Maria Alves do Nascimento

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. FACULTATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA AUTÔNOMA. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos por suposto erro médico com resultado morte, indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora contratada pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC possui caráter obrigatório; (ii) saber se, no caso concreto, é cabível a inclusão da seguradora no polo passivo da demanda indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denunciação da lide fundada no art. 125, II, do CPC possui natureza facultativa, sendo assegurado o direito de regresso por meio de ação autônoma, nos termos do §1º do dispositivo legal.
4. A inclusão da seguradora introduz fundamento jurídico distinto (cobertura securitária), com potencial de ampliar a dilação probatória e comprometer a celeridade do processo principal.
5. A divergência temporal entre a vigência das apólices (2021 a 2023) e o evento danoso (2019) fragiliza a probabilidade do direito invocado, exigindo instrução incompatível com a natureza da demanda originária.
6. A jurisprudência do STJ admite a dispensa da denunciação da lide quando não houver prejuízo ao direito de regresso, o qual pode ser exercido em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A denunciação da lide fundada no art. 125, II, do CPC possui caráter facultativo, sendo assegurado o exercício do direito de regresso por ação autônoma.
2. É legítimo o indeferimento da denunciação da lide quando sua admissão implicar dilação probatória excessiva e prejuízo à celeridade da demanda principal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 125, II e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.068.654/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5016846-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIA
ÇÃ
O EVANG
É
LICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE – AEBES

AGRAVADO: REGINA MARIA ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme narrado no Relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende a
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES
(ID 10537245), ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES que, em sede de ação de reparação de danos, indeferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora Unimed Seguros Patrimoniais S/A.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de contrato de seguro vigente que prevê cobertura para danos causados a terceiros; (ii) a aplicabilidade do art. 125, II, do CPC, que autoriza a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo; (iii) que a intervenção visa prestigiar os princípios da economia e celeridade processuais, evitando o ajuizamento de futura ação autônoma de regresso.

A decisão monocrática de ID 10818351 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo incólume o provimento de primeiro grau por não vislumbrar o
periculum in mora
e a probabilidade do direito.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte agravada (ID 12882484).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

Na petição inicial, em síntese, a parte agravada sustenta que o filho teria sido vítima de negligência médica durante atendimento realizado nas dependências do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Em contestação, a parte agravante defende que o atendimento foi prestado com zelo e observância do quadro clínico apresentado, inexistindo qualquer conduta apta a ensejar responsabilização.

Ainda na peça defensiva, promoveu a denunciação à lide da empresa UNIMED Seguros Patrimoniais S/A, sob o argumento de que se trata de seguradora contratada para cobertura de danos a terceiros, a qual, em caso de eventual condenação, deveria suportar o ressarcimento correspondente.

Todavia, o juízo de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva, aliada ao potencial comprometimento da celeridade processual, inviabilizaria o ingresso da seguradora no feito.

A insurgência recursal, portanto, volta-se contra a decisão que indeferiu a denunciação da lide de seguradora em ação indenizatória movida por Regina Maria Alves do Nascimento, em decorrência de suposto erro médico que culminou no óbito de seu familiar.

Para o correto deslinde da controvérsia deve-se aferir se a denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC ostenta caráter obrigatório e se, no caso dos autos, a inclusão da seguradora é medida que se impõe para garantir o direito de regresso da agravante.

Certo é que a denunciação da lide, na hipótese do inciso II do art. 125 do CPC, não é obrigatória.

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação do §1º do mencionado dispositivo legal, que resguarda expressamente o direito de regresso por meio de ação autônoma caso a denunciação seja indeferida ou não promovida. Transcrevo o dispositivo:

"Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...] II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito de regresso poderá ser exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida."

No caso, observa-se que a inclusão da seguradora pretendida pela agravante introduziria um novo fundamento jurídico à lide principal (a discussão sobre a cobertura securitária), o que fatalmente retardaria a prestação jurisdicional em processo que envolve direito fundamental à reparação por danos decorrentes de óbito.

Soma-se a isso, inclusive um fundamento de reforço considerável, o fato de que as apólices colacionadas aos autos (IDs 22748599 e 22748600) possuem vigência entre os anos de 2021 e 2023, ao passo que o evento danoso narrado na exordial ocorreu em julho de 2019.

Ora, tal dissonância temporal fragiliza a probabilidade do direito invocado, demandando dilação probatória específica sobre a sucessão contratual do seguro, o que é incompatível com a celeridade esperada na lide originária.

Sublinhe-se que a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o magistrado pode indeferir a denunciação da lide quando esta importar em dilação probatória desnecessária e prejudicial à parte autora, especialmente em relações de consumo ou casos de responsabilidade civil subjetiva complexa.

Nesse sentido, colaciono o entendimento sufragado pelo STJ:

[...]
"
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
denunciação

da
lide

somente se torna
obrigatória

quando a omissão da parte implicar
perda

do seu direito de
regresso
.

Precedentes.(REsp n. 2.068.654/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, sendo certo que a agravante não sofrerá prejuízo irreparável, remanescendo íntegro seu direito de buscar o ressarcimento junto à seguradora em via própria, sem onerar o andamento da ação indenizatória movida pela agravada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)